Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700570-10.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ROSANA TAFFNER BEIRIZ ORNELAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO REALIZADO NA CONTA DO CORRENTISTA SEGUIDO DE PIX DE ELEVADO VALOR - OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Portanto, deveria o réu demonstrar que o autor não teria sido diligente ao utilizar o serviço de PIX ou mesmo que teria, por conta própria, alterado os limites diários de transferência pelo canal, o que não ocorreu, porquanto a própria instituição financeira reconheceu que foi fraudada por terceiro. 4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários, deve ter os mecanismos necessários ao controle e segurança típicos da sua atividade, com vistas a impedir operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor. 5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha realizado as transações questionadas, o réu deixou de tomar os cuidados necessários ao permitir que contraísse empréstimo de alto valor e transferisse a pessoas desconhecidas, por meio de PIX, altas quantias, sem certificar-se da legitimidade das transações. 6. Apelação conhecida parcialmente, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 434 e 435, ambos do Código Civil, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que a espécie de fraude discutida nos autos não constitui falha na prestação do serviço, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilidade civil. Assevera culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que esta, mediante conduta negligente, seguiu as orientações de criminosos, mesmo diante dos constantes avisos de que não se tratava de procedimento realizado por instituições financeiras. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Na petição de ID 68780269, pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRAGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 434 e 435, ambos do Código Civil, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, de afastamento da responsabilidade pelo evento danoso, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRAGINE, OAB/DF 40.427. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016